Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715441-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP, JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E C I S Ã O O presente agravo interno tem por objetivo modificar a decisão de ID 26267420 que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Em cumprimento à decisão liminar proferida pelo Min. Luís Roberto Barroso do c. STF, na ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 MC/DF, que determinou o sobrestamento do cumprimento da ordem de Reintegração de Posse pelo período de 6 meses (ID 94030093 do processo de referência), o Juiz a quo determinou a suspensão do processo principal conforme decisão de ID 94547681. Diante do exposto, SUSPENDO o julgamento do presente recurso. Aguarde-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator